Tribunal: TJPA
Processo: 0012782-61.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5569 - Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal Grave
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012782-61.2019.8.14.0049

APELANTE: MAURO SERGIO BEZERRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO E REDUÇÃO DE PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença condenatória que impôs ao réu pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, I do Código Penal. A conduta imputada consistiu no arremesso de pedra contra a cabeça da vítima, provocando hematoma subgaleal e internação hospitalar. A defesa requereu a absolvição por ausência de provas, a desclassificação para lesão corporal leve e, subsidiariamente, a redução da pena com aplicação da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação penal do réu;

(ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o caput do art. 129 do Código Penal;

(iii) saber se é possível o redimensionamento da pena em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas por provas testemunhais consistentes e por laudo pericial que atestou lesão grave (hematoma subgaleal e cicatriz), sendo inaplicável o princípio in dubio pro reo.

4. Inviável a desclassificação da infração penal, ante a gravidade das lesões demonstradas no laudo médico e nas declarações da vítima.

5. Reconhecimento da confissão espontânea prestada em sede policial, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.194 do STJ, com consequente redução da pena para 2 anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para aplicar a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena para 2 anos de reclusão, mantido o regime inicial aberto.

Tese de julgamento: 1. É válida a condenação por lesão corporal grave (art. 129, §1º, I do CP) quando a prova testemunhal e pericial comprova hematoma subgaleal e internação hospitalar, ainda que ausente laudo complementar. 2. A confissão espontânea deve ser reconhecida e valorada ainda que parcial ou prestada em sede extrajudicial, desde que não haja retratação.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, d, e 129, §1º, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MAURO SÉRGIO BEZERRA DA SILVA contra a sentença condenatória proferida pelo Juiz da Vara Criminal da Comarca de Santa Isabel/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 129, §1º, I do Código Penal Brasileiro, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, inicialmente em regime aberto.

Narra a denúncia que:

“(...) aos dias 21/12/2019, por volta das 17h50min, uma guarnição da polícia militar passava em ronda ostensiva pela rua Mata Bacelar, quando avistou o Corpo de Bombeiros no Bar Arco Verde prestando socorro ao nacional Carlos Alberto Rodrigues Patroca, oportunidade em foi informada que um indivíduo conhecido como "NEGO BALA", havia desferido um golpe com uma pedra na cabeça da vítima.

Diante dos fatos, a equipe policial diligenciou e conseguiu efetuar a prisão do denunciado que foi apresentado na delegacia.

A vítima, após ter sido socorrida, foi levada ao Hospital Municipal, e devido ao grave estado de saúde, fora encaminhado para o Hospital Metropolitano de Ananindeua.

Perante Autoridade Policial, o denunciado afirmou que estava ingerindo bebida alcoólica no Bar do Gel, quando começou uma discussão com a vítima que não soube informar o nome, instante em que o mesmo lhe acertou um soco no rosto, tendo então se armado com uma pedra e desferido um golpe na cabeça da vítima, e logo após fugiu, mas foi detido pela polícia militar. Indagado sobre o que motivou a discussão, este afirmou que queria que a vítima "pagasse a bebida do bar".

Quando saiu do hospital a vítima compareceu na delegacia para prestar depoimento e afirmou que naquele dia estava sozinho ingerindo bebida alcoólica no Bar Arco Verde, quando o denunciado se aproximou e lhe pediu cerveja, cigarro e dinheiro, tendo a vítima entregado a bebida alcoólica e o cigarro ao denunciado, entretanto, negou-lhe dinheiro e mandou o denunciado ir embora, ocasião em que foi surpreendido com o golpe de uma pedra na cabeça, motivo pelo qual caiu da cadeira e sua cabeça começou a sangrar muito, tendo sido socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao hospital municipal e logo após transferido para o Hospital Metropolitano onde ficou internado por alguns dias.

A vítima afirmou ainda, que acreditou que viria a óbito devido à grande quantidade de sangue que perdeu, e que devido ao trauma, ainda sente tonturas e precisa se utilizar de medicamentos para labirintite. (...)”

O aditamento da denúncia, esclarece:

“(...) Considerando os termos do requerimento formulado pelo Ministério Público e deferido durante a audiência judicial realizada em 27/01/2022, assumindo referência que fez a vítima a respeito de pessoa que poderia contribuir de modo a esclarecer adequadamente como ocorreram os fatos, este órgão requereu prazo para concluir diligências e indicar ao Juízo pessoas a serem ouvidas, especialmente a proprietária e a garçonete do estabelecimento “Bar do Gelo”, não ouvidas pela autoridade policial na fase investigativa. Ocorre que as diligências restaram frustradas, tendo sido esclarecido que os funcionários e a gestão do negócio nos dias em curso são outros, não tendo sido identificadas testemunhas diretas do ocorrido. A vítima, ao seu turno, pouco recorda sobre os fatos, e o laudo pericial nº 2020.02.0001478- TRA, realizado na pessoa do ofendido concluiu, em que pese a presença de cicatriz no couro cabeludo de 2 cm em região occipital esquerda, descrevendo hematoma subgaleal, que a lesão não resultou perigo de vida. Assim, requer o Ministério Público desclassificação da conduta atribuída ao acusado na exordial, para imputar-lhe a prática da hipótese típica prevista no art. 129, §1º, I e III do Código Penal Brasileiro. (...)”

Em suas razões recursais (ID 31996789), a defesa pugna pela absolvição, com base na insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria delitiva, especialmente em razão da ausência de laudo.

Alternativamente, a desclassificação do crime lesão corporal simples, com base no art. 129, caput, do Código Penal.

Subsidiariamente, a redução da pena, com revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a readequação do regime inicial da pena.

Em contrarrazões (ID 31996792), o Ministério Público pugna pelo conhecido e improvido; mantendo a dosimetria da pena conforme fixada na sentença condenatória do réu MAURO SERGIO BEZERRA DA SILVA pelo cometimento do crime previsto no art. 129, §1º, inciso I do Código Penal Brasileiro.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito, pelo provimento, com a consequente absolvição do acusado.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição.

A defesa pugna pela absolvição, com base na insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria delitiva, especialmente em razão da ausência de laudo.

Todavia, após minucioso exame dos autos, entendo que a sentença combatida deve ser mantida integralmente, por estar devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial.

A materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, restou devidamente comprovado no presente feito pelo Boletim de Ocorrências (ID 31996696), o Boletim Médico “Ad cutelam” (ID 31996696), descrevendo: que o estado geral da vítima era péssimo e que o ferimento na cabeça era lacerante e contuso, bem como que poderia ficar afastado de suas atividades por 90 (noventa) dias; e o Laudo nº 2020.02.001478-TRA – Perícia de Lesão Corporal , atestando: “Ao exame físico presença de cicatriz em couro cabeludo de 2 cm em região occipital esquerda. Apresentou laudo de exame de tomografia onde consta Hematoma subgaleal.”.

A prova da autoria encontra-se estabelecida no depoimento da vítima e da testemunha, que a seguir transcrevo:

A vítima em seu depoimento, “(....) Que estava sozinho tomando cerveja quando o acusado chegou e pediu cerveja, cigarro e dinheiro, tendo dado a cerveja e o cigarro, mas negado o dinheiro e mandado ele ir embora; Que estava de costa para rua e pensou que o acusado teria ido embora; Que logo depois a garçonete do bar exclamou “cuidado”, ocasião em que o acusado jogou a pedra na sua cabeça, tendo desmaiado; Que viu o acusado antes de ser atingido; Que ficou internado por muitos dias e em razão do golpe na cabeça sente dores de cabeça todo dia e precisa fazer uso de medicamentos contínuos”.

A testemunha Joyce Carla Duarte Bezerra, policial militar, relatou: “(....) Que foram acionados em uma ocorrência de briga, mas após chegarem no local a viatura do corpo de bombeiro já estava atendendo a vítima que tinha levado uma pedrada na cabeça por um rapaz conhecido como “Nego bala”; Que a vítima estava acordada com um machucado na cabeça; Que fizeram rondas e encontraram o acusado em outra rua, o qual foi conduzido para a Delegacia”.

A testemunha PM Agnaldo da Silva Moraes relatou: “(....) Que foram acionados via interativo e quando chegaram no local a guarnição do corpo de bombeiros já havia realizado a remoção da vítima para o hospital; Que tiveram a informação pela dona do bar de que o acusado teria atingido a vítima com uma pedra; Que encontraram o acusado e o encaminharam para a delegacia; Que na Delegacia o acusado informou que jogou a pedra”.

A testemunha PM Adalberto da Silva Nascimento relatou: “(....) Que estavam em ronda quando foram acionados e a viatura do corpo de bombeiros já estavam dando suporte para a vítima; Que ao chegarem no local foram informados de que o acusado teria se deslocado para outro bairro, ocasião em que fizeram a detenção do mesmo; que foram informados que teve uma confusão no bar, onde o acusado teria jogado uma pedra na vítima; Que visualizou a vítima desacordada quando foi encaminhada para o hospital; Que a proprietária do bar testemunhou o ocorrido”.

Conquanto a defesa sustente a inexistência de elementos probatórios hábeis a ensejar o juízo condenatório, verifica-se que tal argumentação não encontra respaldo nos autos, permanecendo isolada e destituída de suporte fático-probatório mínimo que lhe confira verossimilhança. O conjunto probatório, ao revés, revela-se coeso e harmônico no sentido da responsabilização penal do apelante.

As declarações prestadas pela vítima, conquanto apresentem pontuais lapsos de memória, naturais diante das circunstâncias dos fatos, em razão de hematoma subgaleal decorrente da pancada na cabeça, mantiveram-se firmes, lineares e substancialmente coerentes em seus aspectos essenciais, revelando plena consonância com o conjunto probatório formado na fase policial. Ademais, tal narrativa foi corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos, notadamente pelos depoimentos testemunhais, os quais reforçam a credibilidade do relato e afastam qualquer dúvida relevante quanto à sua verossimilhança e consistência.

Outrossim, os depoimentos prestados pelos agentes policiais gozam de presunção de veracidade, porquanto emanados de servidores públicos no exercício regular de suas funções, estando, portanto, revestidos de fé pública.

Vejamos entendimento jurisprudencial:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os depoimentos de agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são válidos e aptos a fundamentar decreto condenatório.” (AgRg no HC n. 928.101/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

Assim, não há falar em ausência de prova suficiente para a condenação, tampouco em dúvida razoável a ensejar a incidência do princípio in dubio pro reo, porquanto a moldura fática e probatória delineada nos autos converge, de forma segura e convincente, para a responsabilização penal do apelante.

Não subsiste, na espécie, a tese absolutória fundada em suposta insuficiência probatória, porquanto o exame meticuloso do conjunto fático-probatório constante dos autos revela, de maneira límpida e inequívoca, a configuração plena dos elementos essenciais à condenação, quais sejam, a materialidade delitiva e a autoria incontroversa atribuída ao acusado. Assim, resta afastada, com rigor, a aplicação do princípio do in dubio pro reo, cuja incidência pressupõe a existência de dúvida razoável, ausente no caso concreto.

O arcabouço probatório revela-se robusto e multifacetado, contendo elementos materiais que corroboram de forma objetiva o relato da ofendida, conferindo-lhe credibilidade e densidade probatória suficiente para embasar a condenação. Dentre tais elementos, destacam-se documentos técnicos, laudos periciais e demais meios de prova produzidos sob o crivo do contraditório, aptos a demonstrar, de forma segura, a prática do ilícito penal pelo réu.

Importante ressaltar que a ausência de laudo complementar não constitui óbice ao reconhecimento da qualificadora, uma vez que a materialidade e a extensão das lesões foram suficientemente comprovadas pelo laudo pericial já existente, corroborado pelo depoimento da vítima.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reforça o entendimento de que a prova testemunhal, aliada a outros elementos documentais, pode suprir eventual ausência de laudo complementar, desde que reste demonstrada a incapacidade da vítima para as atividades habituais pelo período legalmente exigido.

Nessa linha de intelecção:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria do crime de lesão corporal de natureza grave, considerando que os 27 golpes de faca e facão desferidos contra a vítima, ocasionaram fratura em dois pontos do antebraço, além de lesões em tecidos moles, sendo a vítima submetida a duas cirurgias.

2. Esta Corte Superior já se manifestou no sentido da dispensabilidade do laudo complementar quando outros meios de prova se revelam suficientes para que as instâncias ordinárias concluam que a vítima ficou incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

3. Chegar a entendimento contrário, a fim de desclassificar a conduta para lesão corporal leve, nesta Corte Superior, é providência inviável em sede de habeascorpus, dado o óbice ao revolvimento fático-probatório.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 913.680/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024.)" (GRIFEI)

Destarte, diante da prova segura da autoria e da inconteste demonstração da materialidade delitiva, torna-se juridicamente inviável o acolhimento da pretensão absolutória fundada em pretensa dúvida, revelando-se o apelo desprovido de fundamento jurídico relevante neste particular. Por conseguinte, impõe-se o desprovimento do recurso quanto ao pleito absolutório.

2. Da desclassificação para o crime de lesão corporal simples.

Almeja, ainda, a desclassificação do crime lesão corporal simples, com base no art. 129, caput, do Código Penal.

Não assiste razão à defesa.

Com efeito, o Laudo nº 2020.02.001478-TRA – Perícia de Lesão Corporal é categórico ao evidenciar a gravidade da ofensa à integridade física da vítima, ao consignar, no exame físico, a presença de cicatriz de aproximadamente 2 cm no couro cabeludo, em região occipital esquerda, bem como a existência de hematoma subgaleal, devidamente comprovado por exame de tomografia. Tal achado revela lesão de maior potencial ofensivo, afastando, de forma inequívoca, a subsunção da conduta ao tipo básico do art. 129, caput, do Código Penal.

Ressalte-se que o hematoma subgaleal consiste em acúmulo de sangue entre o couro cabeludo e o periósteo craniano, condição que, por sua própria natureza, extrapola a noção de lesão de menor gravidade, podendo, inclusive, acarretar riscos relevantes à saúde da vítima, a depender de sua extensão e evolução clínica. Ademais, a vítima esclareceu que ficou internado por muitos dias e em razão do golpe na cabeça sente dores de cabeça todo dia e precisa fazer uso de medicamentos contínuos, evidencia sequela duradoura e tratamento permanente, elementos que reforçam a caracterização da lesão corporal grave, nos termos do art. 129, § 1º, do Código Penal.

Assim, à luz da prova técnica produzida, dotada de especial valor probatório, não há espaço para a pretendida desclassificação, devendo ser mantido o enquadramento jurídico da conduta como lesão corporal grave, em estrita observância aos critérios legais e à realidade fática demonstrada nos autos.

3. Da reforma da dosimetria da pena.

Requer a redução da pena, com revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a readequação do regime inicial da pena.

O Magistrado sentenciante assim fundamentou:

“(...) DISPOSITIVO:

Ante todo o exposto e, por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO para CONDENAR MAURO SERGIO BEZERRA DA SILVA, nas penalidades do art. 129, §1º, I do Código Penal Brasileiro.

Passemos à dosimetria da pena.

Fazendo uso do critério trifásico de aplicação da pena, expressamente adotado pelo artigo 68 do Código Penal, levando ainda em consideração o comando vertido no artigo 387, I a VI do Código de Processo Penal, inicialmente analiso as circunstâncias judiciais trazidas no art. 59 do primeiro diploma citado.

A culpabilidade enquanto juízo de reprovação da conduta, exacerbou as elementares do tipo a ponto de autorizar a exasperação da pena base, em especial pelo fato do agente aproveitar-se de momento desvigiado da vítima para o cometimento do crime, inclusive tendo jogado uma “pedra”, demonstrando maior reprovabilidade.

Não há registro de antecedentes criminais do acusado nos autos.

No que atine à conduta social do denunciado e a sua personalidade, nada nos autos que permita valorar essas circunstâncias.

Os motivos e as circunstâncias do crime não normais à espécie.

As consequências do crime foram graves, pois implicaram na incapacidade da vítima para o exercício de suas atribuições cotidianas.

O comportamento da vítima em nada influiu.

Dentro desse contexto, e observando o preceito secundário previsto no art. 129, §1º, I, II e III, do Código Penal, tenho como justa a pena base em 02 (dois) anos e 04 (quatro meses) de reclusão.

Ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes. Portanto, mantenho a pena intermediária em 02 (dois) anos e 04 (quatro meses) de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Assim, tenho por fixar a pena em DEFINITIVO no patamar de 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO MESES) DE RECLUSÃO.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, com fulcro no art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal. (...)”

Nos termos do art. 59, caput, do Código Penal, a dosimetria da pena deve observar as circunstâncias judiciais do delito, a fim de permitir ao julgador a fixação da sanção penal de forma individualizada, proporcional e justa, considerando-se as particularidades concretas da conduta delituosa.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo a quo estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Na 1ª fase da dosimetria, o Magistrado a quo entendeu como desfavoráveis as circunstâncias judiciais, culpabilidade e consequências do crime, aplicando a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro meses) de reclusão.

A culpabilidade restou devidamente evidenciada pelo fato de o réu, valendo-se de um momento de distração da vítima, ter-lhe desferido, de forma sorrateira e inesperada, um golpe mediante o arremesso de uma pedra contra a região da cabeça, conduta que revela elevado grau de reprovabilidade e intensifica o desvalor da ação praticada.

Já as consequências do crime encontram-se claramente demonstradas nos autos, notadamente pela incapacidade suportada pela vítima para o desempenho de suas atividades cotidianas, circunstância que evidencia a extensão concreta do dano causado e agrava a reprovabilidade da conduta perpetrada.

Nesse contexto, verifica-se que todas as fundamentações lançadas na pena-base estão solidamente amparadas no conjunto probatório regularmente produzido nos autos, o qual foi devidamente valorado de forma lógica, coerente e motivada, em absoluta consonância com os preceitos legais e os princípios que regem a atividade jurisdicional.

Não se identifica, portanto, qualquer arbitrariedade, desarrazoabilidade ou violação ao ordenamento jurídico, sendo certo que a pena corporal aplicada na 1ª fase da dosimetria revela-se tecnicamente escorreita e juridicamente fundamentada, afastando, por completo, a alegação de teratologia ou de manifesta ilegalidade.

Já na 2ª fase da dosimetria, ausentes agravantes e presente a atenuante de confissão, tendo em vista que o réu em sede policial confessou parcialmente a ocorrência do crime, alegando legítima defesa.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.194, firmou o entendimento de que a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal) deve ser reconhecida ainda que não tenha sido utilizada para a formação do convencimento do julgador ou que existam outras provas suficientes da autoria e materialidade, desde que não haja retratação, ressalvada a hipótese em que, mesmo retratada, a confissão tenha contribuído para a elucidação dos fatos. Assentou-se, ainda, que tal atenuante deve ser aplicada em menor intensidade e não pode ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando a confissão recair sobre fato tipificado com pena menor ou configurar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

Assim, aplico-a em menor intensidade, restando a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão.

Por fim, na 3ª fase dosimétrica, não houve causa de aumento ou diminuição de pena, fixando a pena concreta, definitiva e final em 02 (dois) anos de reclusão.

Mantenho o regime inicial aberto estabelecido pelo Juiz sentenciante.

Mantenho as demais cominações legais aplicada pelo Magistrado de 1º grau.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, apenas para reconhecer e aplicar a confissão espontânea e, consequentemente, redimensionar a pena corporal, tornando-a definitiva, concreta e final em 02 (dois) anos de reclusão, inicialmente em regime aberto, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 05 de março de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

Belém, 12/03/2026